Tribunal: TJSP
Processo: 0000710-40.2005.8.26.0650
Classe: Apelação Criminal / Estelionato
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000130132
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000710-40.2005.8.26.0650, da Comarca de Valinhos, em que é apelante MAURÍCIO
AURELIANO FILHO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MÁRCIO
BARTOLI (Presidente) e FIGUEIREDO GONÇALVES.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020
DINIZ FERNANDO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000710-40.2005.8.26.0650 - Valinhos - VOTO No 11.183 2/4 EV
Apelação Criminal no 0000710-40.2005.8.26.0650
Apelante: Maurício Aureliano Filho
Apelado: Ministério Público
Comarca: Valinhos
MM.a Juíza de 1a Instância: Dr.a Heloísa Helena Palhares
Montenegro de Moraes
VOTO no 11.183
ESTELIONATO. Configuração. Materialidade e autoria
demonstradas. Palavra da vítima, laudo grafotécnico e
confissão do réu. Alegada nulidade na fundamentação
da dosimetria da pena. Inocorrência. Atenuantes que
não podem reduzir a reprimenda abaixo do mínimo.
Súmula 231 do C. STJ. Apelo desprovido.
1) MAURÍCIO AURELIANO FILHO foi condenado,
pela r. sentença de fls. 396/400, à pena de 01 ano de reclusão, em regime
aberto, mais pagamento de 10 dias-multa, no piso, por infração ao art. 171,
caput, do CP, substituída a pena privativa de liberdade por prestação de serviços
à comunidade, bem como concedido o apelo em liberdade.
Inconformado, apelou pugnando pela nulidade da
sentença por ausência de fundamentação no capítulo destinado à dosimetria da
pena, porque não reduzida a reprimenda pela confissão espontânea, bem como
não concedida a “suspensão condicional do processo”, assim como não realizada
a análise pormenorizada das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP. No mérito,
requereu a redução da pena pela atenuante da confissão espontânea (fls.
411/417).
Processado
e
contra-arrazoado
o
recurso
(fls.
431/436), o parecer da d. Procuradoria Geral de Justiça foi pelo desprovimento
(fls. 442/446).
É o relatório.
2) Nego provimento ao recurso.
Ao que narra a denúncia, em 09/12/2004, na Comarca

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000710-40.2005.8.26.0650 - Valinhos - VOTO No 11.183 3/4 EV
de Valinhos, MAURÍCIO AURELIANO FILHO obteve, para si, vantagem ilícita em
prejuízo de C.M.S., induzindo e mantendo em erro o Banco HSBC, mediante
meio fraudulento consistente em preencher uma folha de cheque como se fosse
sua, no valor de R$ 300,00, e descontar no referido banco.
A denúncia foi recebida em 27/04/2007 (fls. 73) e, em
12/06/2008, o processo e o prazo prescricional foram suspensos com base no
art. 366 do CPP (fls. 140/141).
O feito retomou seu curso em 05/12/2018, sendo que
na mesma decisão o Magistrado afastou a possibilidade de suspensão
condicional do processo porque o acusado respondia a outro processo
criminal (fls. 358).
Assim, ao longo do processamento do feito o benefício
da suspensão condicional do processo foi negado de maneira fundamentada,
não havendo necessidade da sentença tratar novamente do tema. Não se
observa, portanto, nenhuma nulidade neste ponto.
Prosseguindo, a defesa não se insurgiu contra a
materialidade e autoria.
De fato, a vítima disse que descobriu junto ao Banco
que o seu cheque havia sido preenchido pelo acusado, bem como este
confessou o delito em ambas as etapas persecutórias, assim como o laudo
grafotécnico concluiu que o preenchimento do cheque emanou do punho do réu
(fls. 06, 65/71 e DVD fls. 392).
Mantém-se, dessa forma, a condenação por seus
próprios fundamentos.
A pena foi dosada no mínimo legal, em regime aberto,
substituída a privativa de liberdade por restritiva de direitos.
Não há qualquer nulidade na fundamentação da
sentença, que seguiu o critério trifásico previsto no art. 68 do CP.
Todas as circunstâncias judiciais foram favoráveis ao
acusado e exatamente por isso a pena-base foi dosada no menor patamar
previsto pelo preceito secundário do tipo.
Ainda, a atenuante da confissão espontânea não pode

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000710-40.2005.8.26.0650 - Valinhos - VOTO No 11.183 4/4 EV
reduzir a pena abaixo do mínimo, nos termos da Súmula 231 do C. STJ. Somente
as causas de diminuição podem romper a barreira do mínimo legal, porquanto
fazem parte da própria estrutura do fato criminoso.
Como leciona Guilherme de Souza Nucci: “as atenuantes
não fazem parte do tipo penal, de modo que não têm o condão de promover a redução da
pena abaixo do mínimo legal. Quando o legislador fixou, em abstrato, o mínimo e o
máximo para o crime, obrigou o juiz a movimentar-se dentro desses parâmetros, sem
possibilidade de ultrapassá-los, salvo quando a própria lei estabelecer causas de aumento
ou de diminuição. Estas, por sua vez, fazem parte da estrutura típica do delito, de modo
que o juiz nada mais faz do que seguir a orientação do próprio legislador” (in Código
Penal Comentado, 14a Ed., Forense, p. 468).
Confira-se a jurisprudência:
“PENAL. PROCESSUAL PENAL. ATENUANTE. FIXAÇÃO
DA
PENA-BASE
ABAIXO
DO
MÍNIMO
LEGAL.
INADMISSIBILIDADE.
ENTENDIMENTO REAFIRMADO PELO STF. RE-RG 597.270-QO. TEMA 158/STF.
INADEQUAÇÃO DAS PENAS RESTRITIVAS DE DIREITO. PRESSUPOSTOS DE
ADMISSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 181/STF. 1.
O STF, no julgamento RE-RG 597270, reiterou a jurisprudência no sentido da
"impossibilidade de fixação da pena abaixo do mínimo legal por força de circunstância
atenuante genérica (...)", pois "é certo que o art. 65 do Código Penal prevê que as
circunstâncias ali relacionadas sempre atenuam a pena. Isso significa que a atenuante
deve ser levada em consideração, mas pode ocorrer que nenhum impacto tenha na fixação
da pena: no nosso sistema, as atenuantes genéricas não podem reduzir a pena aquém do
mínimo"(Tema 158/STF). (...)” (STJ, AgRg no RE nos EDcl no AgRg no AgRg no
AREsp 682612/RJ, Rel. Min. Humberto Martins, Corte Especial, j. 04/10/2017,
V.U.).
Assim, não há reparos a serem realizados.
3) Pelo exposto, nego provimento ao recurso.
DINIZ FERNANDO FERREIRA DA CRUZ
Relator